Tribunal: TJDFT
Processo: 0020203-19.1997.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020203-19.1997.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDAS: VANDERLEA PEREIRA DOS SANTOS E FRANCISCA SILVA CRISPIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Notas promissórias e contrato. Suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente configurada. Aplicação do art. 921 do CPC. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fundada em título executivo extrajudicial, diante do transcurso do prazo prescricional de cinco anos após a suspensão do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal após a suspensão do processo, a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 921 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, no regime anterior à Lei 14.195/2021, tem início após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo sem manifestação útil do exequente, conforme o art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. 4. A alteração promovida pela Lei 14.195/2021 fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente da atuação diligente do exequente. 5. A nova disciplina aplica-se aos processos em curso, desde que o prazo prescricional ainda não tenha se iniciado sob a égide da norma anterior, conforme entendimento firmado pelo STJ no IAC 01. 6. No caso concreto, a tentativa infrutífera de localização de bens foi cientificado nos autos, com subsequente suspensão do feito por um ano. O prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do CC, iniciou-se do término do prazo de suspensão, inclusive com o prazo previsto na Lei 14.010/2020, atingindo o prazo prescricional, o que impõe no seu reconhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o, V, do CPC. 2. A suspensão do feito por um ano, somada à inércia subsequente da credora e ao decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, configura a prescrição intercorrente. 3. A Lei 14.195/2021 aplica-se de forma imediata aos processos em curso, desde que o prazo prescricional ainda não tenha se iniciado sob a norma anterior. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o; CC, art. 206, § 5o, I; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 01; TJDFT, Acórdão 1971317, 0014705-72.2016.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 07/03/2025; TJDFT, Acórdão 1853565, 0037180-09.2013.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 15/05/2024. A parte recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende a inaplicabilidade do prazo trienal, uma vez que a pretensão versa sobre o descumprimento de deveres contratuais. Sustenta que o regime jurídico a ser seguido é o do contrato no qual adere a correspondente sanção pecuniária e, portanto, deve ser estipulado o prazo prescricional decenal. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Na hipótese, o processo executivo encontra-se fundado em notas promissórias relacionadas a contrato de promessa de compra e venda, cujas prestações restaram inadimplidas, portanto, não há nenhuma relação com contrato de locação, como alegado. Nesse passo, o prazo a prescricional a ser observado é o quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC, e não o prazo da regra geral do artigo 205 de 10 anos como defende o apelante.” (ID 74734671). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D